Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-56.2019.8.11.0059
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001552-56.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARINA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 020.565.371-50 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), DENILSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 555.160.251-68 (APELADO), NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS - CPF: 734.409.491-68 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO N.
1001552-56.2019.8.11.0059

APELANTE
:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A

APELADO
:
DENILSON ARAUJO DA SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO

– INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3o, §2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA

– IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1001552-56.2019.8.11.0059

APELANTE
:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A

APELADO
:
DENILSON ARAUJO DA SILVA

Processo referência:
Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto Lei n. 911/69 n. 1001552-56.2019.8.11.0059 – Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por Canopus Administradora de Consórcio S.A.

AÇÃO:
Busca e Apreensão
, proposta
por
Canopus Administradora de Consórcio S.A. em face de Denilson Araújo da Silva.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte): julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, para consolidar nas mãos da parte requerida, o bem apreendido nos autos, em razão da purgação da mora e, por consequência, revogo a liminar deferida no feito.

APELAÇÃO
: sustenta, em síntese, que não deve prosperar o entendimento de purgação da mora, porquanto não fora efetuado o valor integral do contrato pactuado, com as inclusões devidas, tais como despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios, que deve prevalecer
os princípios norteadores norteados do pacto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para determinar o pagamento da complementação de valores atualizados.

CONTRARRAZÕES:
não foram apresentadas as contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
1001552-56.2019.8.11.0059

APELANTE
:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A

APELADO
:
DENILSON ARAUJO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Canopus Administradora de Consórcio S.A.

AÇÃO:
Busca e Apreensão
, proposta
por
Canopus Administradora de Consórcio S.A. em face de Denilson Araújo da Silva.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte): julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, para consolidar nas mãos da parte requerida, o bem apreendido nos autos, em razão da purgação da mora e, por consequência, revogo a liminar deferida no feito.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, para determinar que seja complementado o valor depositado em juízo, para efeito de purgação da mora, com a inclusão dos valores referentes as custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Canopus Administradora de Consórcio S.A. em face de Denilson Araújo da Silva, ao fundamento de que foi concedido ao requerido o
financiamento no valor de R$ 210.050,00
(duzentos e dez mil e cinquenta reais)
, em razão do grupo/cota de consórcio n. 7001/100, garantido por alienação fiduciária, para ser restituído por meio de 61 prestações mensais e consecutivas, com a primeira a vencer a partir de 15.09.2015.

Narra a inicial que em razão da
contemplação da cota consorcial, o requerido adquiriu o veículo Mercendes Benz L1620, Cor Branca, placa NUH-4413; todavia, tornou-se inadimplente desde 15.04.2019, a partir da prestação n. 44, cujo débito das parcelas em aberto (15/04/2019 a 14/08/2019 ) importa o valor de R$ 9.499,93 (quatro mil, quatrocentos e noventa nove reais e noventa e três centavos).

Assim, anota que, conforme previsão em contrato a respeito do vencimento antecipado ante o período de anormalidade (inadimplência), o saldo devedor do consorciado perfaz o montante de R$ 47.391,02 (quarenta e sete mil, trezentos e noventa e um reais e dois centavos ).

Consta que o pedido liminar de busca e apreensão foi deferido e o bem apreendido em 22.11.2019, bem assim que o requerido apresentou contestação, informando a quitação do débito, na qual apresentou comprovante de pagamento no montante de R$ 47.391,02.

O Magistrado a quo, por entender purgada a mora com o depósito judicial da quantia requisitada nos autos, extinguiu o feito e determinou a restituição do bem para a parte requerida.

Contra esta decisão recorre a parte autora.

Para a Apelante o requerido, aqui Apelado,
purgou a mora de forma incorreta sem o pagamento integral do débito, porquanto deixou de efetuar o pagamento dos valores referentes as custas processuais e despesas com apreensão do bem e dos honorários advocatícios, que não seguiu os ditames legais contido do Decreto-Lei n. 911/1969.

Pois bem.

Como cediço,
a partir da vigência da Lei n. 10.931/2004, que alterou o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.418.593/MS, no rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nas ações de busca e apreensão a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, não se cogita mais, portanto, em purgação da mora apenas pelo débito vencido.

Por outro lado, registra-se que, para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, porquanto tais importâncias apenas são devidas ao final do processo, quando fixados na sentença, o que, no caso, ocorreu.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO NA INICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM O MONTANTE DA DÍVIDA - CONDENAÇÃO NA SENTENÇA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE SER ALVO DE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE NOVA APREENSÃO DO VEICULO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Incumbe ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da busca e apreensão, purgar a mora depositando a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (artigo 3o, § 2o, da Lei no 10.931/04).

II - Levando-se em conta que, pelo comprovante de pagamento o depósito foi efetuado no valor indicado pelo requerente/apelante na inicial, e que o referido depósito abrange as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros moratórios indicados na petição inicial, há que se concluir, inexoravelmente, que a dívida pendente foi quitada pelo devedor/apelado em sua totalidade, não remanescendo, portanto, a mora autorizadora da busca e apreensão do bem alienado, tal como pretende o credor/apelante.

III -
O pagamento da integralidade da dívida pendente na Ação de Busca e Apreensão , com fundamento no § 2o do art. 3o, do Decreto Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, não inclui as despesas e custas processuais, porquanto inexistente a sucumbência, sendo que estas serão devidas quando do julgamento do processo em sentença, como foi feito.”

(N.U 1029423-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (destaquei).

No mesmo sentido:

“
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Purgação da mora. Alegação de que o depósito deve corresponder ao valor das prestações vencidas e vincendas atualizadas e verbas sucumbenciais. Quitação pela ré do valor conforme indicado na inicial. Atualização correspondente a um mês transcorrido entre a data do ajuizamento da demanda e do depósito que não justifica a manutenção do bem nas mãos da financeira. Custas e honorários que, ademais, se tratam de despesas processuais, portanto, não devem ser considerados no débito. Determinação de restituição do bem mantida. Recurso não provido
.” (TJ-SP 21786479020178260000 SP 2178647-90.2017.826.0000, Relator: César Lacerda, data de julgamento: 03/10/2017, 28a Câmara de Direito Privado, data de publicação 05/10/2017).

No caso concreto, o pagamento da integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas) foi efetuado dentro do prazo legal, o que garante
a restituição do bem livre do ônus de propriedade,
conforme consignado na sentença, cujo fragmento que se transcreve:

“(...) verifica-se que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em 22.11.2019 e o débito no valor de R$ 47.391,02(quarenta e sete mil, trezentos e noventa um reais e dois centavos), descrito na inicial, foi depositado judicialmente em 04.12.2019, ou seja, dentro do prazo legal de cinco dias, motivo pelo qual o bem apreendido deve ser restituído ao devedor fiduciante/requerido.

(...)., o pagamento da integralidade da dívida pendente na ação de busca e apreensão, com fundamento no § 2o do art. 3o do Decreto Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, não inclui honorários advocatícios, despesas e custas iniciais, mas somente os valores apresentados pelo credor na inicial.

In casu, o banco requerente cobrava na inicial o montante de R$ 47.391,02 (quarenta e sete mil, trezentos e noventa um reais e dois centavos), e o requerido depositou judicialmente o referido valor, motivo pelo qual entendo que ocorreu a purgação da mora.”

Como se vê, escorreita a sentença e não merece prosperar a alegação de insuficiência de pagamento para fins de purgação da mora por inclusão dos valores relativos as custas e despensas processuais e honorários advocatícios.

Veja-se, ademais, que a sentença recorrida já condenou nas verbas de sucumbenciais:

“
Condeno

a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, atenta às disposições do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
” (Id. 44146518 - pág. 3).

Da mesma forma, não restou demonstrada os requisitos a ensejar litigância de má-fé processual do requerido, para fins de aplicar multa de 10% sobre da causa nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC, como pretendido pela recorrente.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, devendo, pois, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Canopus Administradora de Consórcio S.A. mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020